Tribunal: TJES
Processo: 5001939-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001939-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: LIANA LIMA DOS SANTOS FIRMINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015088-33.2016.8.08.0030, que indeferiu o pedido de intimação da executada, LIANA LIMA DOS SANTOS, para indicação de bens passíveis de penhora. Sustenta a agravante que foram esgotadas, sem sucesso, todas as tentativas de localização de bens da executada, por meio dos sistemas Renajud, Sisbajud, SerasaJud e Infojud, e que a decisão atacada compromete a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, esgotadas as diligências para localização de bens da executada, é cabível a sua intimação para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil impõe ao devedor o dever de cooperar com a efetividade da execução, podendo ser compelido a indicar bens à penhora, sob pena de multa, nos termos do art. 774, V, do CPC.

O indeferimento da intimação pela origem baseou-se na ausência de indicação objetiva de bens por parte do credor, atribuindo-lhe o ônus da prova, e determinando a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

Contudo, a parte exequente comprovou haver realizado diversas diligências com o uso dos sistemas judiciais disponíveis, sem sucesso, o que justifica o requerimento de intimação da executada para cumprimento do dever de indicação de bens.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser admissível a intimação do devedor para indicar bens, após esgotadas as tentativas do credor, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (AgInt no AREsp 1.559.242/RJ e AgRg no REsp 1.191.653/MG).

A medida encontra respaldo nos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional, sendo necessária à obtenção do resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a intimação do executado para indicar bens à penhora quando o exequente comprova ter realizado, sem êxito, diligências para localização de bens penhoráveis.

A omissão injustificada do devedor em indicar bens configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.

O dever de cooperação processual impõe às partes o comprometimento com a efetividade da execução, inclusive mediante a transparência patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 774, V, 829, §2º, e 921, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.559.242/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.05.2020, DJe 18.05.2020.
STJ, AgRg no REsp n. 1.191.653/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 04.11.2010, DJe 12.11.2010.
TJES, AI n. 5015372-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

Vitória/ES,

17 de junho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001939-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADA:
LIANA LIMA DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão proferida no id. 53360062 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do “Cumprimento de Sentença” n. 0015088-33.2016.8.08.0030 manejados pela agravante em desfavor de
LIANA LIMA DOS SANTOS
.

Em suas razões (id. 53360062), a agravante alega, em síntese, que já foram realizadas diligências para localizar bens da agravada, todas sem sucesso, de modo que o indeferimento do pedido prejudica a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Salienta que a legislação processual prevê como dever do executado indicar bens à penhora, sob pena de multa (art. 774, incisos III e V, e art. 829, §2.º, ambos do CPC).

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a intimação da recorrida para apresentar bens à penhora.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De plano, não há razões para modificar a decisão proferida no id. 12202957, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens à penhora pelos seguintes fundamentos:

[...] 1. INDEFIRO o pedido de intimação do(s) executado(s) para apresentar bens à penhora, tendo em vista que não houve nos autos indicação dos bens pelo exequente, além da não localização de bens penhoráveis de titularidade do(s) executado(s). Neste sentido, “[...] Incumbe ao credor o ônus de indicar objetivamente os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. 2. Não havendo indicação de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis não importa em prejuízo à parte exequente, pois poderá indicar bens do executado à penhora a qualquer tempo e o prazo de prescrição intercorrente somente começará a correr após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, se não localizados bens penhoráveis. [...]” (TJ-DF 07222419120198070000 DF 0722241-91.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2020) (Grifei). [...]

Todavia, do compulsar dos autos, nota-se que a parte agravante, ora exequente na origem, envidou esforços para localização de bens penhoráveis, requerendo a consulta aos sistemas Renajud (fls. 99/100), Sisbajud (fls. 41/43 e 98), SerasaJud (fl. 71), Infojud (fls. 78/81 e 102/104), sem obter qualquer êxito na localização de bens penhoráveis.

Assim, diante das tentativas infrutíferas de satisfação de seu crédito, possível a determinação de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, consoante previsão expressa no artigo 774, V do Código de Processo Civil.

Sobre a questão, trago à colação os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que
o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que

autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art. 774, parágrafo único, do CPC/2015
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.559.242/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

[...] 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6.
A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional.
Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 1.191.653/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 12/11/2010.)

Este Sodalício já se pronunciou no mesmo sentido:

[...]
É cabível a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, haja vista a incidência do dever de cooperação e de transparência patrimonial dos devedores
. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015372-02.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/05/2024)

PROCESSUAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DEVER DE O EXECUTADO INDICAR BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 833, INCISO IV E §2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em consagração aos deveres de lealdade e de cooperação processual, o artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC/15, com correspondência no artigo 600, inciso IV e artigo 601, do CPC/73, estabelece afigurar-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, apesar de intimado, não indicar em Juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus; circunstância que, caso verificada, viabilizará a fixação de multa não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertido em proveito do exequente. Precedentes do e. STJ. II.
Na hipótese, fronte o esgotamento das diligências direcionadas à localização de bens em nome do executado para sofrerem a constrição judicial, “Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça,” uma vez que “A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional”
(STJ; AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010). III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002328-81.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 03/06/2022)

Deve-se ponderar que a realização das diligências para localização dos bens do executado é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da satisfação do crédito em tempo razoável.

Nesses termos, dada a ausência de êxito na satisfação do crédito por meio da utilização dos sistemas judiciais disponíveis ao exequente, a intimação para localização de bens da parte executada é medida necessária ao resultado útil do processo, de modo que deve ser reformada a decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a intimação da recorrida para indicar bens à penhora, nos termos postulados pela recorrente, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)